Tribunal: STF
Processo: Rcl 49448
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Taboão da Serra/SP em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2044797-32.2020.8.26.0000, cuja ementa reproduzo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 61 A 64 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 14 DE SETEMBRO DE 1994, E DAS EXPRESSÕES 'OS QUE ESTÃO EM GOZO DE LICENÇA REMUNERADA' E 'SERVIDORES APOSENTADOS', CONSTANTES DO PARÁGRAFO 2º, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 1.838, DE 16 DE MARÇO DE 2009, E, POR DEPENDÊNCIA, DAS EXPRESSÕES 'OS QUE ESTÃO EM GOZO DE LICENÇA REMUNERADA' E 'SERVIDORES APOSENTADOS', CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 43, DE 26 DE MARÇO DE 2009, TODOS DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS POR OCASIÃO DO GOZO DE FÉRIAS - AUSÊNCIA DE CAUSA RAZOÁVEL - PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PATAMAR SUPERIOR AO TERÇO CONSTITUCIONAL MÍNIMO - AUMENTO INDIRETO E DISSIMULADO DE REMUNERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE ESTENDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES APOSENTADOS E INATIVOS - VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, DESTINADA A CUSTEAR OS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - SÚMULA VINCULANTE Nº 55 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 61 A 64 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 14 DE SETEMBRO DE 1994 - AÇÃO PROCEDENTE’. ‘A remuneração dos servidores, ainda que pautada em preceito instituído na Magna Carta deve estar sempre associadas ao interesse público, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não podendo ser utilizadas como forma de aumento dissimulado dos vencimentos, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta’. 
    ‘O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos’ (Súmula Vinculante nº 55).” (eDOC 3, p. 9-11)
    Na petição inicial, a Fazenda Pública municipal sustenta que o entendimento do ato reclamado conflita com aquele assentado pelo STF na ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2006. Isso porque a autoridade reclamada teria procedido controle abstrato de constitucionalidade, tendo como parâmetro unicamente a Constituição Federal, notadamente o art. 7º, XVII, do texto constitucional.
    Sustenta que o Tribunal reclamado, ao infirmar lei municipal que concedeu remuneração pela fruição de férias em patamar superior ao mínimo do terço constitucional, usurpou a competência desta Corte.
    Requer o deferimento de tutela de urgência, porquanto a decisão do TJSP determinou o pagamento de gozo de férias limitado a 1/3 da remuneração, desconsiderando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.
    No mérito, pleiteia que as decisões proferidas na ADI estadual de origem sejam cassadas, determinando-se, ainda, a avocação desse processo objetivo ao STF ou, se não for o caso, que seja extinto sem resolução do mérito a supracitada demanda.
    Dispenso a oitiva de informações e do parecer ministerial (art. 52, RISTF), por considerar o processo em condições para julgamento imediato.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 
    Sublinhe-se também que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Pois bem, analisando a petição inicial, verifica-se que a tese central da Municipalidade é de que o Órgão Especial do TJSP não teria competência para julgar a lei municipal em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
    A reclamante indica como paradigmas de confronto a decisão proferida na ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 20.10.2006, assim ementada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 74, XI. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes e depois de 1988, no sentido de que não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição federal. Precedentes. Inconstitucionalidade do art. 74, XI, da Constituição do Estado de São Paulo. Pedido julgado procedente.”
    Desse julgamento, extraio as seguintes razões de decidir constante no voto condutor:
    “A Constituição do Estado de São Paulo estabelece a competência do tribunal de justiça estadual para analisar, de maneira concentrada, a constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição federal.
    A jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal antes do advento da Carta de 1988 considerava inconstitucional uma tal disposição de constituição estadual. No entanto, mesmo depois da promulgação da Constituição de 1988, o entendimento da Corte permaneceu inalterado.
    (...)
    Por fim, é importante assinalar, considerando a defesa pela Assembléia Legislativa da norma impugnada, que a argüição de descumprimento de preceito fundamental oferece alternativa de controle concentrado para a aferição da constitucionalidade das leis municipais. Embora não me comprometa com a tese da constitucionalidade da Lei 9.882/1999, que rege a ADPF, ainda em discussão neste Supremo Tribunal Federal, é inegável sua presunção de constitucionalidade, até que haja um juízo de constitucionalidade em contrário estabelecido pelo Tribunal.”
    Por seu turno, observo no ato reclamado as seguintes razões no sentido da inconstitucionalidade da lei municipal editada pela parte reclamante:
    “Em que pese a autonomia dos Municípios para editar normas locais e se autoadministrar, a competência que lhes foi outorgada não é absoluta, sujeitando-se aos limites e contornos definidos pela Lei Maior e pela respectiva Constituição Estadual, inclusive no que diz respeito à remuneração do funcionalismo público, em razão do princípio da simetria e da regra contida no artigo 144 da Carta Bandeirante. 
    Pela leitura das normas objurgadas, porém, verifica-se que o legislador municipal estabeleceu, por mera liberalidade, remuneração de férias superior ao mínimo previsto na Constituição Federal (1/3 do salário artigo 7º, inciso XVII aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, parágrafo 3º), configurando verdadeiro décimo-quarto salário, beneficiando apenas os interesses financeiros e pessoais dos servidores, sem qualquer contrapartida no que diz respeito ao atendimento do interesse público, o que não se compatibiliza com os princípios da moralidade, da finalidade e da razoabilidade. 
    Embora a Magna Carta estabeleça que o gozo de férias anuais seja remunerado com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, a fixação da remuneração em patamar superior, no âmbito da administração pública, exige respaldo em fatos ou circunstâncias de interesse público ou administrativo, em observância ao regime jurídico a que estão sujeitos os servidores e os preceitos constitucionais que orientam seu sistema remuneratório, sob pena de onerar em excesso o erário público, malferindo, repita-se, os princípios da finalidade, razoabilidade e moralidade. 
    (...)
    Com efeito, o pagamento de remuneração aos servidores públicos reclama extrema cautela, sendo defeso ao legislador viabilizar desvios e aumentos disfarçados, tal como aqui se verifica. 
    Destarte, inexistindo causa jurídica razoável a justificar a remuneração de férias em patamar superior ao mínimo previsto na Constituição Federal, a consequência inarredável é o reconhecimento de vício de inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da moralidade, do interesse público e da razoabilidade, tipificando maltrato aos artigos 111 e 128 da Carta Paulista. 
    (...)
    Ressalto, de início, que precedentes ditados em ações de natureza subjetiva em nada interferem nos processos de fiscalização normativa abstrata, de modo que este C. Órgão Especial não está vinculado às decisões proferidas no Mandado de Segurança Coletivo n.º 1001591-69.2018.8.26.0609, a que alude o Prefeito do Município de Taboão da Serra em sua manifestação (fl. 153), não sendo ocioso acrescer que o acórdão proferido no indigitado mandamus foi cassado ao ensejo do julgamento da Reclamação n.º 34.166, apresentada ao C. Supremo Tribunal Federal, tendo a 5ª Câmara de Direito Público proferido nova decisão com observância à Súmula Vinculante n.º 55. 
    Na verdade, tratando-se, teoricamente, de vantagem remuneratória concedida em razão do efetivo exercício no cargo (pro labore faciendo), a extensão automática do auxílio alimentação aos servidores aposentados e inativos, tal como é o caso da licença remunerada (parágrafo 2º, do artigo 1º, da Lei nº 1.838, de 16 de março de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 43, de 26 de março de 2009), mostra-se totalmente desarrazoada.” (eDOC 3, p. 17-21)
    Conforme se verifica, a decisão reclamada decidiu que a lei municipal contrariou o art. 144 da Constituição Estadual de São Paulo, o qual, por sua vez, reproduz por simetria o contido no art. 7º da Constituição Federal, o que não contraria o decidido na ADI 347.
    Assim, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte no referido julgado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    A esse respeito, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO DE LEI MUNICIPAL REALIZADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÂMETRO CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 347/SP. Não configura usurpação da competência desta Corte a fiscalização abstrata de constitucionalidade de lei municipal realizada por Tribunal de Justiça, com base na Constituição do Estado, ainda que o parâmetro de controle estadual consista em reprodução de norma da Constituição da República de observância obrigatória. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 2130 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.08.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. INSTITUIÇÃO DE FERIADO POR LEI MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não usurpa, na hipótese, a competência do Supremo Tribunal Federal a utilização, por Tribunal de Justiça, de norma da Constituição Federal como parâmetro no controle de constitucionalidade por via de ação direta. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, a eficácia vinculante dos acórdãos abrange apenas o objeto examinado pela Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19067 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.08.2016)
    Nesses termos, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente